Tribunal: TJDFT
Processo: 0737110-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737110-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE ICMS. LEI N. 8.137/90. PRELIMINAR: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE TIPO. INVIABILIDADE. SÓCIO ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE LEGAL. DOLO GENÉRICO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/90. AFASTAMENTO. PENA REDIMENSIONADA. READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O comparecimento do réu ao processo, mediante a outorga de procuração a advogado com poderes para receber citações e intimações, com atuação efetiva em sua defesa, supre a necessidade processual de sua citação pessoal (CPP, art. 570), não havendo falar em nulidade processual fundada em pecha no ato citatório quando não evidenciado prejuízo concreto (CPP, art. 563; Súmula n. 523/STF). 2. A caracterização dos crimes de sonegação fiscal constantes do art. 1o da Lei n. 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos. Precedentes. 3. Nos termos do art. 135 do CTN, o sócio administrador é pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias da empresa resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, como no caso de sonegação de impostos. 4. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de sonegação fiscal, sobretudo pela conclusão do processo administrativo fiscal, com a constituição e lançamento definitivo do crédito tributário, atestando o não recolhimento de ICMS pela empresa, no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2014, envolvendo as operações interestaduais de aquisição de produtos de origem animal sujeitas ao regime de pagamento antecipado, suprimindo o tributo devido ao Distrito Federal, o que é corroborado pela prova oral, mantém-se o decreto condenatório pela figura do art. 1o, I, da Lei n. 8.137/90, por 13 (treze) vezes, na forma do art. 71 do CP, não havendo falar em absolvição por ausência de dolo específico ou por erro de tipo (CPP, art. 386, V e VII). 5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade. 6. Conforme entendimento lançado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1849120/SC, a majorante do “grave dano à coletividade”, constante do art. 12, I, da Lei n. 8.137/90, restringe-se a situações de relevante prejuízo, devendo ser objetivamente aferida, para tributos estaduais ou municipais, como é o caso do ICMS, pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor). 7. No âmbito distrital, de acordo com a Portaria n. 84/2021 da PGR/DF, considera-se grande devedor aquele cujo somatório dos débitos seja igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), devendo ser afastada a causa de aumento, cujo crédito apurado era de R$ 686.269,55 e que, na última atualização, datada de 15/2/2018, estava em R$ 2.011.475,42. 8. Pena privativa de liberdade redimensionada para 3 anos e 4 meses de reclusão e 130 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo Juízo da Execução, ante a prática delitiva do art. 1o, I, da Lei n. 8.137/90 c/c o art. 71 do CP (por 13 vezes). 9. Inviável a fixação de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, IV), dado que o ente público prejudicado já inscreveu o débito tributário em dívida ativa, obtendo título executivo que viabiliza a cobrança “incontinenti” em procedimento próprio de execução fiscal. 10. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso I, da Lei 8.137/90, 71 do CP e 386, incisos III e V, do CPP, sustentando, em síntese, ausência de dolo específico de fraudar a ordem tributária, razão pela qual sua absolvição é medida que se impõe, ante a atipicidade de sua conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 1o, inciso I, da Lei 8.137/90, 71 do CP e 386, incisos III e V, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por ausência de dolo específico) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030